Tribunal: TCU
Processo: 011.586/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do Acórdão 351/2020-Plenário, no âmbito do processo TC 023.751/2018-5, que trata de auditoria operacional na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 98-100), em: a) considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 351/2020-TCU-Plenário , combinado com os subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.3 do Acórdão 2390/2021-TCU-Plenário ; b) realizar nova etapa de monitoramento da implementação das referidas deliberações, em momento oportuno, acompanhando especialmente: b.1) a plena elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, tendo em vista o novo prazo estabelecido pelo Decreto 11.774/2023 (novembro/2024) para sua conclusão; b.2) a operacionalização do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap), considerando que, apesar do avanço com a edição do Decreto 11.219/2022 e dos esforços na formulação do substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 80/2022, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, o Funcap permanece pendente de regulamentação e operacionalização, no âmbito do projeto de regulamentação da Lei 12.340/2010 (art. 1o-A, inciso II). 1. Processo TC- Processo 011.586/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionadas: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.